Tribunal: TJBA
Processo: 8022335-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022335-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CONCEICAO MARIA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
GESNER LOPES FERRAZ SILVA, LEONARDO ROCHA FAGUNDES SAMPAIO, ELANO SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Salvador
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária nº 8018318-91.2024.8.05.0274, ajuizada por Conceição Maria Silva Araújo, servidora pública municipal, que obteve tutela provisória de urgência para garantir a continuidade do pagamento de sua remuneração até o julgamento final da demanda, diante da iminente suspensão de seus vencimentos após o indeferimento de sua aposentadoria pelo RPPS. A agravada alega preencher os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, com mais de 35 anos de contribuição e vínculo com a Administração desde 1992, em decorrência de reenquadramento funcional oriundo da extinta RENURB. O Município sustenta que a decisão seria extra petita e causaria prejuízo ao erário, por conceder afastamento remunerado sem base legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau extrapolou os limites do pedido inicial, configurando decisão extra petita; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para manutenção da remuneração da servidora até decisão final da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A decisão agravada não configura julgamento extra petita, pois o pedido liminar formulado na inicial consistiu na manutenção do pagamento da remuneração, e não em afastamento remunerado, conforme se depreende dos autos originários.

4 - A tutela provisória concedida encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da demonstração da probabilidade do direito, com indícios de vínculo funcional desde 1992 e contribuições contínuas ao RPPS, além de idade avançada da autora (73 anos).

5 - O periculum in mora está caracterizado pela natureza alimentar da verba discutida e pela situação pessoal da autora, idosa e responsável por familiar enfermo, o que justifica a medida de urgência para evitar danos irreparáveis.

4 - A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública quando necessária à subsistência da parte, como no caso em exame.

5 - Não há demonstração de prejuízo irreparável ao erário, pois eventuais valores pagos indevidamente poderão ser compensados, conforme previsão legal.

6 - Inexistindo
error in judicando
ou ilegalidade evidente, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A concessão de tutela provisória para manutenção da remuneração de servidora pública independe de pedido expresso de afastamento remunerado quando o objetivo é evitar suspensão abrupta dos vencimentos em razão de indeferimento administrativo de aposentadoria.

2 - A presença de vínculo funcional prolongado, contribuições ao RPPS e natureza alimentar da verba justificam, em caráter excepcional, a tutela provisória mesmo contra a Fazenda Pública.

3 - A medida liminar que visa garantir a subsistência da parte não configura ofensa ao princípio da congruência quando fundamentada em pedido expresso de continuidade remuneratória e respaldada por elementos fáticos e jurídicos consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; EC nº 47/2005, art. 3º; CPC, art. 300; Lei Complementar Municipal nº 1/1991, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 463778/RS, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, j. 26.11.2002, DJ 19.12.2002, p. 504.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA